Tribunal: STF
Processo: RHC 258162
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DUPLICIDADE DE AÇÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus protocolado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual rejeitados Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 898.256/RJ (e-doc. 93).



    2. Consta dos autos que os recorrentes foram definitivamente condenados às penas de 10 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 225 e 244, § 1º, do Código Penal Militar (sequestro e extorsão mediante sequestro qualificado). O título condenatório transitou em julgado.



    3. Inconformada, a defesa interpôs revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que a julgou improcedente. Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo tribunal de origem. Sobreveio agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo ministro relator por ausência de impugnação específica da decisão de inadmissibilidade do recurso. Interposto agravo regimental, a decisão foi mantida pela 6ª Turma do STJ.



    4. Impetrado habeas corpus no STJ, o Ministro Relator não conheceu do writ (e-doc. 61), sendo negado provimento pelo Colegiado ao agravo regimental (e-doc. 80), ao que se seguiram os embargos de declaração de que resultaram no ato apontado como coator.



    5. O processo foi distribuído mediante prevenção ao HC nº 232.929/RJ. Naquela impetração buscou-se rescisão do trânsito em julgado operado na Ação Penal nº 0263384-23.2015.8.19.0001 para absolver os pacientes. Em 03/12/2023, neguei seguimento ao writ por ter impugnado pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro tribunal, não ter sido a matéria apreciada no STJ e exigir indevido revolvimento de fatos e provas, não sendo vislumbrada ilegalidade manifesta. A decisão foi mantida pela 2ª Turma no julgamento do agravo regimental interposto e transitou em julgado em 30/04/2024. 



    6. Neste recurso em habeas corpus a defesa protocola petição, reproduzindo as mesmas causas de pedir e pedidos.



    É o relatório.



     Decido.  



    7. De início, observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Além disso, muito embora os atos coatores sejam diversos, em ambas as impetrações a defesa se insurge em face da mesma matéria de fundo — constrangimento ilegal em razão da condenação ter sido prolatada com base em provas falsas, ante a superveniência de provas novas (retratação de uma das vítimas) aptas a demonstrarem a não participação dos pacientes nas práticas criminosas. Por ocasião do julgamento do HC nº 232.929/RJ, em que a defesa impugnava julgamento do AgR no ARE nº 2.089.436/RJ, assentei que, a par da supressão de instância, as questões suscitadas demandariam incabível revolvimento fático-probatório na via escolhida. Tampouco vislumbrei ilegalidade manifesta.



    9. Nestes autos, em que a defesa impugna acórdão proferido no STJ no âmbito do HC nº 898.256/RJ, aquela Corte alcançou a mesma conclusão, por considerar que “a adoção das teses suscitadas pela defesa, tendentes à absolvição dos agravantes, demandaria o revolvimento de todo o conjunto fático angariado nos autos, o que não se compatibiliza com a via estreita do habeas corpus” (e-doc. 80, p. 6).



    10. Assim, diante da multiplicidade, tem-se a inadmissibilidade deste (segundo) habeas corpus. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Melo, Segunda Turma, j. 04/04/2019, p. 22/04/2019).



    11. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator